Tribunal: TJMT
Processo: 0006398-46.2015.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006398-46.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARNEIRO LEITE - CPF: 026.522.371-79 (APELANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRA FERREIRA DUARTE - CPF: 014.928.741-08 (APELADO), DIVINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 588.376.631-53 (APELADO), CANDIDO TELES DE ARAUJO - CPF: 072.438.391-34 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL – LICENCIAMENTO QUITADO – EQUÍVOCO NO RECOLHIMENTO DO VEÍCULO – DEMORA PARA REAVER O BEM, EM RAZÃO DE GREVE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A mera apreensão equivocada de veículo que estava com a documentação em dia, por si só, não gera o dever de indenizar. Todavia, considerando que houve significativa demora para que a parte conseguisse reaver o bem, em razão de greve deflagrada no departamento de trânsito, estão configurados os danos morais.

2.
Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
ANTONIO CARLOS CARNEIRO LEITE
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS”
,

ajuizada

pela parte recorrente em face do ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos seguintes termos (ID. 152959727 – pág. 193 a 196):

“
Trata-se de ação ordinária em que o autor busca a composição de danos morais e materiais.

Alega, em resumo, que:

"No dia 02 de março de 2015, por volta as 16:20hs, o autor retornando do trabalho, conduzindo sua motocicleta foi parado em uma Blitz. Após a soldada Sandra F. Duarte, analisar a documentação apresentada (CRL e Habilitação) apreendeu o veículo do autor e confeccionou o auto de apreensão n° 000463603, por condução de veículo sem estar devidamente licenciado, apreensão essa coordenada pelo Cabo Dias, responsável pelo Pelotão de Trânsito.

Aduz que, quando foi regularizar a documentação da motocicleta, verificou que ela estava regular, tornando a apreensão ilegal, ocasionando s danos que ora se busca sua composição.

Contou que os danos materiais ocorreram em razão do desembolso necessário para quitar a dívida de pátio e de reboque do veículo e que os danos morais ocorreram, porque que o órgão competente se encontrava em greve, o que o teria feito ir para o trabalho à pé.

Com a petição inicial, vieram os documentos de fls. 25/40.

Prosseguindo, das provas produzidas no processo, é possível extrair que, apesar das alegações de que o autor teria abandonado a sua motocicleta, o que teria motivado a sua apreensão, da fls. 29 é possível constatar que o auto de apreensão se deu pelo fato de "conduzir veículo sem estar devidamente licenciado, documento que exterioriza o ato administrativo, reclamando todos os seu atributos, como da veracidade e legitimidade.

Dessa forma, da Resolução n° 110 de 24 de fevereiro de 2000, do CONTRAN, especificamente, dos artigos 1° e 2°, e do documento de fls. 27, é possível constatar a regularidade do licenciamento.

Assim, os testemunhos de que o autor teria abandonado o seu veículo, não legitima a sua apreensão por falta de licenciamento, fazendo com o que o ato administrativo perpetrado torne-se irregular.

Portanto, constatada a irregularidade do ato administrativo que apreendeu a motocicleta do autor, passa-se à análise dos danos alegados pelo autor.

Consoante o Artigo 37, $6° da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado é objetiva, vejam-se:

Art. 37.

(...)

§6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do preceito constitucional extrai-se que para ensejar a responsabilização civil do Estado o ato lesivo deve ser praticado por agente de pessoa jurídica de direito público (Artigo 41 do Código Civil) ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e que tenha causado danos a terceiros, em decorrência da prestação de serviço público, onde encontra-se o requisito de causa e efeito.

Assim, para ensejar a responsabilização civil do Município, para a composição de danos materiais e morais, como pretendido pelo autor, primeiramente deve-se comprovar o nexo entre a causa da lesão e a referida conduta do ente público

De proemio, quanto aos danos materiais alegados, é possível extrair elementos bastantes capazes de comprovarem o nexo causal entre o desembolso das taxas e custos para liberação do veículo e o ato administrativo irregular.

Uma vez que, sem o ato não haveria o desembolso comprovado a fis. 35, valor da remoção do veículo, e fls. 36, taxa da estadia do veículo no pátio do órgão de trânsito, gastos estes que perfazem o montante de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Por sua vez, o dano moral, conceituado como lesão a direitos da personalidade, enseja, em regra, sua comprovação.

O dano moral presumido, aquele que não necessita de prova, é cabível somente quanto há lesão a valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal.

Nesse contexto, sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação da dor e sofrimento para a configuração do dano moral (REsp 1.292.141/Sp, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012).

No presente caso, a ofensa ocorrida cinge-se, eminentemente, no patrimônio do autor, não sendo demonstrado qualquer abalo psíquico ou ofensa à preceitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal ligados a sua personalidade.

Portanto, a mera alegação sem indicativos concretos de violação a direitos fundamentais da personalidade ou mesmo a demonstração do sofrimento ou dor, não tem o condão de ampara uma sentença procedente neste ponto, enquadrando-se as adversidades alegadas, como mero dissabor.

Destarte, e por tudo mais que consta dos autos julgo parcialmente procedente a ação, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I o Código de Processo Civil, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos danos materiais proporcionados ao autor no importe de R$ R$ 130,00 (cento e trinta reais)

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de eventuais custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 50% (cinquenta) por cento do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8 do Código de Processo Civil.

Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deverá ser feita com base no IPCA-E, tendo como termo inicial a data em que houve a suspensão da licença de operação do autor, 24 de maio de 2016, e os juros de mora com base no imise de remuneração da caderneta de poupança, com termo inicial da citação de requerido. (STJ. 1ª Seção. REsp 1,49$. 146-MG, Rel. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, Recurso repetitivo).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 13 de maio de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“O veículo ficou apreendido indevidamente por 24 dias, e com isso, o requerente foi obrigado a ir para o trabalho ás 04h00min da madrugada, a pé, correndo risco de sofrer qualquer tipo de violência na rua, e ainda tendo que pagar moto taxi no retorno para casa, por estar exausto do dia árduo de trabalho”.

Salienta que
“A ação da policial militar, em apreender o veiculo do apelante, causou diversos de danos ao mesmo, tantos financeiro, quanto psicológico, além de ter que pagar para reaver o veículo, que estava devidamente licenciado, resta a sensação de impotência, vez que mesmo estando em dia com a documentação, restou prejudicado por alguém que deveria proteger e zelar por seus direitos, ficando obrigado a repara-lo”.

Diante disso, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do apelo (ID. 152959727 – pág. 219 a 223).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 175884197
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
ANTONIO CARLOS CARNEIRO LEITE
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS”
,

ajuizada

pela parte recorrente em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todavia, não reconheceu os danos morais vindicados.

Da análise dos autos, verifica-se que esta demanda foi ajuizada pela parte apelante, sob a alegação de que, n
o dia 02 de março de 2015, quando retornava do trabalho, conduzindo sua motocicleta, foi parada em uma operação policial e, mesmo estando com a documentação em dia, teve seu veículo apreendido.

Aduz que, quando foi regularizar a documentação da motocicleta, verificou que ela estava regular, tendo comparecido até o departamento de trânsito para retirar o bem, o que só foi possível depois de 24 (vinte e quatro) dias, pois o referido órgão estava de greve, sendo que, durante todo esse período, teve que se locomover, inclusive para trabalhar, a pé.

Assim, ingressou com a presente demanda, pugnando pela condenação da parte ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a pretensão foi julgada parcialmente procedente, tendo o magistrado de origem julgado procedente, tão somente, o pedido de danos materiais, consubstanciado no valor pago pela estadia da motocicleta no pátio do órgão de trânsito e pelo reboque, o que ensejou a interposição deste apelo, por meio do qual a parte recorrente visa à reparação pelos danos morais que alega ter sofrido.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, humilhação.

Nesse diapasão, tenho que a mera apreensão do veículo, por si só, não configura ato capaz de ensejar o abalo moral. Nesse sentido, aliás, é o posicionamento desta e. Corte. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA ERRÔNEAMENTE – PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO COMPROVADO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando devidamente comprovado o erro na autuação, por culpa exclusiva do órgão de trânsito responsável, a infração torna-se insubsistente. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos.

(TJ-MT - APL: 00059388420118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”.

Todavia, no caso em apreço, houve situação especial, que deve ser ponderada, pois, no dia seguinte ao da apreensão da motocicleta, quando a parte recorrente teve certeza de que o bem estava com a documentação em dia e se deslocou até o departamento de trânsito para reaver o veículo, o órgão estava em greve, motivo pelo qual somente conseguiu reaver a posse de sua moto após 24 (vinte e quatro) dias.

A situação, por óbvio, causou transtornos à parte autora/recorrente, pois, apesar de estar quite com o pagamento das taxas devidas, viu-se privada de sua motocicleta, tendo que se valer da carona de amigos, ou transporte pago, para ir ao trabalho, isso sem considerar as vezes que teve que ir laborar a pé, além de ter que assumir os prejuízos financeiros decorrentes do ato ilegal praticado pelos agentes públicos.

Nessa esteira, é inconteste a existência de dano indenizável, pois a situação ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. AUTOR AUTUADO PELA INFRAÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO REGISTRADO MAS SEM DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM A APREENSÃO DO AUTOMÓVEL, EVENTO 14. OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA NO DIA 02/07/2018, QUANDO AINDA NÃO VENCIDO O LICENCIAMENTO, EVENTO 1, INFORMAÇÕES 7 E 8. VEÍCULO QUE NÃO PODERIA SER APREENDIDO NA DATA DA OPERAÇÃO POLICIAL, POIS INEXISTENTE A INFRAÇÃO DE CONDUZI-LO SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO, AINDA NÃO VENCIDO. CORRETA NULIDADE DA AUTUAÇÃO, COM O RESSARCIMENTO DO QUANTUM PAGO PELA MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE APLICADA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR DOS DANOS MORAIS QUE MERECE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE GRAVE REPERCUSSÃO SOCIAL OU FINANCEIRA COM A APREENSÃO DO VEÍCULO. ARBITRAMENTO QUE NÃO ATENDEU O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, CAUSANDO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO À VÍTIMA. PRECEDENTE: ?RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABUSO DE AUTORIDADE COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE VEÍCULO EM BLITZ. PENALIDADE SUPERIOR ÀQUELA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PARA A INFRAÇÃO COMETIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM UM MIL REAIS. RECURSO DO AUTOR PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA. INSUBSISTÊNCIA. PRIVAÇÃO DO PATRIMÔNIO QUE DUROU APENAS ALGUMAS HORAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO E CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0303013-55.2015.8.24.0036, DE JARAGUÁ DO SUL, REL. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 27-08-202)?. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, CALCULANDO A CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O NOVO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [.]

(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 03050033620198240038, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 26/10/2021, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)”.

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – RECURSO PROVIDO APENAS PARA FIXAR A DATA DO ARBITRAMENTO COMO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS – Veículo apreendido em blitz por falta de licenciamento – Comprovação nos autos da quitação da taxa respectiva – Abuso configurado – Medida que poderia ter sido evitada pela consulta ao sistema informatizado – Inteligência do art. 133, parágrafo único do CTB – Danos morais devidos em decorrência dos transtornos sofridos pela autora pela apreensão indevida do veículo – Sentença que apurou devidamente a natureza e extensão dos dissabores experimentados, limitando os danos a R$ 2.000,00 – Quantia que se mostra proporcional e não gera enriquecimento indevido da autora – Danos materiais devidamente comprovados, justificando a repetição dos valores dispendidos para liberação do bem - Recurso provido apenas quanto a correção monetária – Aplicação ao caso da Súmula 362 do STJ: a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento – Determinação, de ofício, de aplicação da Súmula 54 do STJ quanto aos juros: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". TEMA 810 STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. – Sentença mantida quanto à procedência (art. 252 do RITJSP) – Recurso parcialmente provido apenas para determinar a incidência de correção monetária desde o arbitramento dos danos morais.

(TJ-SP - AC: 10215845520198260224 SP 1021584-55.2019.8.26.0224, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 29/06/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2020)”.

Assim, concluo que merece prosperar a irresignação recursal, restando apurar o
quantum
a ser indenizado.

Por se tratar de valor subjetivo, o dano moral alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

O critério para sua fixação, como cediço, é subjetivo. Exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

No que tange à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

In casu
, considerando que o recolhimento ilegal do veículo da parte autora, ora apelante, perdurou por 24 (vinte e quatro) dias, reputa-se razoável e proporcional, atendendo ao propósito legal e às peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparar o dano moral experimentado, cujo montante deve ser corrigido em observância aos Temas n.° 810, do STF e n.º 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO
, para JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais,
CONDENANDO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte recorrente ANTONIO CARLOS CARNEIRO LEITE, cujo valor deve ser corrigido da forma acima especificada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023